Tribunal: TCU
Processo: 020.646/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7652/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), relativas à construção do Restaurante Universitário no campus da Urca. Considerando que por meio do Ofício 68/2016/PR/RJ/GAB/MC, a Procuradora da República no Rio de Janeiro, Maria Cristina Manella Cordeiro, encaminhou cópia de peças extraídas do Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ 1.30.001.000243/2014-57, solicitando que as obras de construção do Restaurante Universitário da Unirio fossem submetidas a processo de Tomada de Contas Especial para apuração de possíveis irregularidades (peça 2, p. 2); Considerando que em seu expediente a representante registrou que o projeto teria sofrido modificações relevantes; o valor inicial da obra seria de R$ 3.056.181,00 (Contrato 1/2011) e a previsão de entrega seria em 5/5/2014; em 2012, teria havido um aditivo de 25% do referido valor, em um total de R$ 809.509,46; e, outrossim, em 2013, teria sido concedido reajuste no contrato de R$ 197.204,29, com base no §8° do art. 65 da Lei 8.666/1993 (peça 2, p. 1-2); Considerando que após os presentes autos passarem por diversas unidades desta Corte de Contas (Secex-RJ, SecexEducação e SeinfraUrbana), a SeinfraCom, em sua análise, não identificou indícios de irregularidades nos procedimentos relacionados com as obras e aquisição de equipamentos para o Restaurante Escola da Unirio; Considerando que a unidade técnica registrou que em vista do lapso temporal entre a execução das obras (2011-2012) e o exame daquela Secretaria, tornou-se difícil, com os elementos que constam nos autos, fazer uma análise técnica peremptória do plausabilidade do termo aditivo contratual; Considerando que a SeinfraCom considera que o processo administrativo que tratou do contrato das obras do Restaurante Escola teve regular andamento, com motivação apresentada pela Coordenação de Engenharia e análises jurídicas da Procuradoria Federal que exigiram tempestivas adequações no edital, na documentação do processo e nos ajustes contratuais; Considerando que, em novembro de 2019, o próprio órgão representante arquivou o procedimento originário ante "ausência de irregularidades" (peça 56); Considerando que as obras de construção do Restaurante Escola foram recebidas definitivamente em 23/12/2014; Considerando que, ante o exposto, a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 24; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.646/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07). 1.2. Interessado: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há.